Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707610-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. A. G. D. V., LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação n.o 0700553-70.2024.8.07.0009 ajuizada por J. A. G. D. V. e LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça os serviços cobertos pelo plano de saúde contratados na Apólice 480987184, pelo tempo necessário à conclusão do tratamento que os requerentes estão sendo submetidos, mediante o regular pagamento das mensalidades devidas, sob pena de multa diária fixada em R$2.000,00, até o limite de R$ 60.000,00. O teor da decisão questionada encontra-se no ID n.o 185747857 do processo n.o 0700553-70.2024.8.07.0009. Em suas razões recursais (ID n.o 56285374 - Pág. 1/8), a parte agravante alega que o contrato de cobertura de plano de saúde fora cancelado unilateralmente mediante a recusa de implantação de Cobertura Parcial Temporária – CPT, posto que se verificou que a segurada era portadora de doença preexistente, que foi omitida na declaração de saúde no momento da contratação, e que esse acréscimo seria proporcional à cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimento de alta complexidade relacionadas as doenças preexistentes. Afirma que nos casos em que há a comprovação da omissão na declaração de saúde e que não haja acordo para imputação de cobertura parcial temporária (CPT) serão cancelados unilateralmente, nos termos da Resolução n.o 162, de 17 de outubro de 2007. Sustenta que a fixação da multa diária no valor de R$2.000,00, até o limite de R$ 60.000,00 é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada, razão que deve o limite deve estar atrelado ao proveito econômico discutido no feito, isto é, ao valor arbitrado à causa de R$ 1.000,00. Aduz que não há nos autos qualquer comprovação da probabilidade do direito autoral ou mesmo do perigo de dano, motivo pelo qual pleiteia, em caráter de tutela provisória de urgência, pela atribuição de efeito suspensivo à liminar guerreada. No mérito, requer o provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar. Preparo regular (IDs n.o 56285381 - Pág. 1 e 56285386 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O direito à saúde e, consequentemente, à vida consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei no 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001. In casu, o agravante fundamenta a rescisão unilateral por existência de doença preexistente da segurada e ausência de anuência com a Cobertura Parcial Temporária – CPT para acréscimo proporcional à cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimento de alta complexidade relacionadas a doença preexistente. A respeito da existência de doenças e lesões preexistentes e casos de cobertura parcial temporária (CPT), a RN/ANS n.o 558, de 14/12/2022, leciona que: “(...) Art. 15 Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de 24 (vinte e quatro) meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde;” II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. (g.n.) Em que pese o art. 24 da RN/ANS n.o 557/2022 prevê a possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral em caso de fraude, o qual se enquadra a omissão de declaração de existência de doença preexistente, o art.16, §3o, da RN/ANS n.o 558/2022 preconiza que só será possível mediante a comunicação da segurada e abertura e encerramento do devido procedimento administrativo junto a ANS. No caso, verifica-se que o agravante rescindiu unilateralmente o contrato de cobertura de plano de saúde, sem observar a disposição legal de instauração de processo administrativo junto a ANS. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, ao menos em fase de cognição sumária, tenho que o agravante não demonstrou este requisito, razão que a manutenção da decisão vergastada é a medida a se impor, para determinar que o agravante reestabeleça os serviços cobertos pelo plano de saúde contratados na Apólice 480987184. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Assim, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador